Tribunal: STF
Processo: RE 96037
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-05
Data de publicação: 1982-10-05

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. VINCULAÇÃO DO ALUGUEL AO SALARIO-MINIMO,
CONSOANTE CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE AS LEIS NS. 6.205/75 E
6.423/77.
RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, DE QUE SE IRRADIAM DIREITOS E
OBRIGAÇÕES PARA OS CONTRATANTES. NÃO HÁ QUE SE INVOCAR O EFEITO
IMEDIATO DA LEI NOVA, PORQUANTO ESTA NÃO SE APLICA AOS EFEITOS
FUTUROS DO CONTRATO ANTERIORMENTE CELEBRADO E QUE SE ACHA EM CURSO.
NÃO IMPRESSIONA O ARGUMENTO DE QUE SE CUIDA DE LEI DE ORDEM PÚBLICA,
FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INSERIDO NO ART. 153, PARAGRAFO 3.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA RECONHECER O DIREITO DO
LOCADOR AO ALUGUEL REAJUSTADO ANUALMENTE, COM BASE NO
SALARIO-MINIMO.